Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SUSPEITA DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DANO MORAL POR REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL E CONDUÇÃO EM VIATURA POLICIAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS DATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 3.534,70 (três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação, com juros de mora a contar da citação; e julgou improcedentes os pedidos iniciais restantes e os contrapostos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60664964). Gratuidade da justiça já deferida (ID 60664960).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega, preliminarmente, que a prova testemunhal foi dispensada pelo juízo a quo, caracterizando cerceamento de defesa. No mérito, relata que a sentença desconsiderou a gravidade dos eventos ocorridos. Aduz que a recorrida registrou duas ocorrências contra o requerido, resultando na sua condução à delegacia dentro de uma viatura, um tratamento típico de criminosos, porém, esses eventos foram minimizados na sentença como "mero registro de ocorrência policial", ignorando o impacto de ser levado em uma viatura policial. Argumenta-se que a recorrida sabia da inocência do recorrente e utilizou os registros para pressioná-lo ao pagamento de um acordo. Alega ainda que inadimplência não é crime e que a recorrida confirma a existência de um negócio jurídico, usando meios coercitivos para satisfazer seu crédito. Assim, requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, ou subsidiariamente, a juntada da segunda via da multa emitida pelo DETRAN mencionada pela autora.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que a forma como a Polícia Militar conduziu o denunciado não justifica indenização por parte da vítima, sendo tal responsabilidade do Estado. Adicionalmente, acusa o recorrente de litigância de má-fé, argumentando que este utiliza o recurso de maneira protelatória ao buscar indenização por um dano moral não causado pela autora, demonstrando consciência da natureza protelatória do recurso.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. Na sentença, a prova testemunhal foi indeferida, sob o fundamento de que era desnecessária, pois os documentos juntados eram suficientes para a solução da lide. Saliente-se que, nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as provas que devam ser produzidas, de maneira que cabe ao juiz indeferir pedidos de produção probatória sempre que entender protelatórias e/ou desnecessárias, não implicando cerceamento de defesa. No caso, o recorrente sustenta que a oitiva de testemunhas seria importante para comprovar o dano moral sofrido. Porém, o recorrente não demonstra especificamente como as declarações das testemunhas alterariam o entendimento do caso, visto que a conduta da recorrida se limita ao registro das ocorrências policiais, fato incontroverso. Assim, não demonstrada a relevância e a utilidade da prova oral para o presente caso, correta a sentença que julgou o mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC/15. Preliminar rejeitada.
6. O cerne da controvérsia reside na alegação de dano moral decorrente do registro de boletins de ocorrência pela recorrido por mero inadimplemento contratual do recorrente, o que ensejou na condução deste à delegacia em uma viatura policial, tratamento este que, segundo ele, foi desproporcional e abusivo.
7. O simples fato de ser conduzido à delegacia em uma viatura policial não configura dano moral, especialmente quando não demonstrada a ocorrência de abuso de autoridade ou exposição indevida, e se respaldada em fundada suspeita da prática de crime. Eventuais abusos cometidos pelos condutores não são imputáveis à recorrida e são passíveis de análise pelas Corregedorias dos respectivos órgãos policiais, desde que haja a respectiva representação. Precedente: Acórdão 1671792, 07542127520218070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no PJe: 11/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. No caso, os fatos descritos pela recorrida em ocorrências policiais (IDs 60664573 e 60664574), corroborados por capturas de tela de diálogos anexadas aos autos tanto pela autora quanto pelo réu (IDs 60664575, e seguintes, e 60664588, e seguintes) não evidenciam a prática de atos de má-fé ou de falsidade aptos a configurar dano moral indenizável. Ressalte-se que nos registros policiais, de natureza meramente informativa, foi esclarecido pela recorrida que o recorrente fazia uso do computador objeto da disputa e que lhe foi oferecida a opção de efetuar o pagamento do valor correspondente. Portanto, conclui-se que as provas apresentadas não suportam a alegação de que a recorrida agiu para prejudicar a reputação ou a integridade emocional do recorrente.
9. Quanto à litigância de má-fé alegada pela recorrida, não foram demonstradas, concretamente, quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC/15, assim como não evidenciada a intenção dolosa da parte recorrente no exercício do seu direito recursal garantido pelo princípio do duplo grau de jurisdição.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Ressalvo, contudo o posicionamento pessoal no sentido de que os honorários devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20% do valor causa ou da condenação, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Este entendimento é amparado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis face a ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95.
11. Verifica-se a pertinência e a boa fundamentação jurídica do recurso inominado interposto e das contrarrazões, pelo que é arbitrado o valor dos honorários aos advogados dativos em R$600,00, para cada, a ser pago pelo Distrito Federal, uma vez que montante superior não seria condizente com o valor da causa e a menor complexidade da matéria (art. 21 da Lei Distrital n.o 7.157/2022).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.